Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751139-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA, ABY DE PAIVA NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão ID origem 176436831 – integrada pela decisão ID 177303219 –, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704054-27.2022.8.07.0001, movida em face de SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA e ABY DE PAIVA NUNES, ora agravados. Na decisão ID 176436831, o Juízo indeferiu o pedido formulado pela exequente para que fosse realizada a consulta via SISBAJUD, de forma reiterada (“Teimosinha”) na conta salário da executada Vivalda da Silva Paiva, a fim de penhorar 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, nos seguintes termos: De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: [...] Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. [...] A exequente, então, opôs Embargos de Declaração (ID origem 177255375), que não foram providos (ID origem 177303219). Nas razões recursais, a agravante alega que a agravada Vivalda da Silva Paiva aufere renda mensal do Departamento de Polícia Federal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que a penhora de 30% (trinta por cento) desse montante não afetará a sua subsistência. Defende que, em julgamentos recentes, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ tem excepcionado a regra geral de impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC para satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Argumenta que o dispositivo legal em comento deve ser analisado em conjunto com os demais princípios do Direito Processual Civil, inclusive o da eficiência, previsto no art. 8o do CPC. Afirma a necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio entre a subsistência do devedor e a satisfação do crédito. Diz que a interpretação de que o art. 833, inciso IV, do CPC estabelece impenhorabilidade absoluta está na contramão dos mais modernos ordenamentos jurídicos do mundo. Sustenta que o perigo de dano, para efeito de antecipação de tutela, reside na possibilidade de suspensão do processo de origem por 1 (um) ano, o que pode desencadear a fluência do prazo prescricional e a consequente extinção da execução. Assim, a agravante requer, em suma: a) o efeito suspensivo para que seja deferida a penhora mensal, por meio da consulta reiterada (“Teimosinha”) no SISBAJUD, de 30% (trinta por cento) dos rendimentos encontrados na conta-salário da agravada Vivalda da Silva Pereira; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar o pedido realizado em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 53981674 e 53981675). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que o pedido de realização de pesquisa no SISBAJUD para viabilizar penhora em caráter liminar revela pedido de antecipação de tutela, porquanto objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Cumpre, então, analisar a medida requerida em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Inicialmente, destaco que a agravante externou, em suas razões recursais, que pretende a realização de consulta reiterada no SISBAJUD para obter a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada Vivalda da Silva Pereira. Tenho, portanto, que a controvérsia recursal não gira em torno do direito da agravante à consulta ao SISBAJUD e, sim, da possibilidade de penhora de salário do executado. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC dispõe que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Nesse sentido, o caso em apreço não se trata de dívida oriunda de prestação alimentícia, porquanto é buscada a satisfação de débito de aluguéis e encargos decorrentes de contrato de locação comercial (ID origem 122000725). Outrossim, os vencimentos da agravada Vivalda da Silva Pereira não ultrapassam 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, consoante informado pela agravante, aufere R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a decisão recorrida aparenta estar em conformidade com o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, motivo pelo qual não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, considerando que os requisitos previstos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).